Tribunal: TJES
Processo: 0004640-14.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004640-14.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA JOANA NOGUEIRA e outros (2)
APELADO: FILLIPE SOUTO SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – – HIPÓTESE DE CONCORRÊNCIA DE CULPAS – DIVERSAS LESÕES EXPOSTAS DA VÍTIMA – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ESTÉTICOS – ARBITRAMENTO DO VALOR DOS DANOS MORAIS – PENSÃO MENSAL – INCAPACIDADE PERMANENTE NÃO COMPROVADA – RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1- Caso em que o
motorista do carro, ao realizar ultrapassagem pela direita, foi imprudente e descumpriu com seus deveres no trânsito, mas o

condutor da motocicleta – da qual a vítima era passageira –, também concorreu para o acidente ao realizar a mudança de faixa de maneira desatenta, sem observar o veículo que trafegava pela direita.

2- Embora a responsabilidade
a responsabilidade do primeiro Requerido esteja constatada, a mesma deve ser atenuada para 40% (quarenta por cento) em razão da existência de concorrência de culpa do condutor da motocicleta, que contribuiu em maior grau para a ocorrência do sinistro devido a desatenção no momento de realizar a manobra.

3- P
ara a caracterização do dano estético é necessário que haja a comprovação de transformação física com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, bem como a permanência ou durabilidade do dano, o que não restou demonstrado nos autos.

4- Considerando que o valor anteriormente arbitrado a título de “danos morais e estéticos” deve passar a se ater somente ao dano moral e levando em conta que restam evidenciados o sofrimento, a angústia e o abalo à integridade física, estes causados pelo evento danoso, bem como em atenção às peculiaridades do episódio em comento, deve ser arbitrado o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais, já considerada a atenuação da culpa dos Requeridos, pois tal quantia se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5- A ausência de comprovação da incapacidade laborativa permanente não permite concluir que a Autora esteja inábil para exercer o trabalho.

6- Recurso dos Requeridos conhecido e parcialmente provido.

7- Recurso da Autora conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de fls. 129/139, na qual o MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da “
Ação de Indenização por danos materiais, morais e estéticos c/c alimentos
” ajuizada por Maria Joana Nogueira em face de Fillipe Souto Santos e F.S. Santos FR Automóveis, julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a ocorrência de concorrência de culpas e condenando a parte requerida ao pagamento de: (1) indenização a título de danos materiais, no valor de R$560,00 (quinhentos e sessenta reais) e (2) indenização a título de danos morais e estéticos, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), corrigido monetariamente desde a sua fixação e com juros de mora a contar de 09/08/2018.

No recurso de fls. 141/160, Fillipe Souto Santos e F. S. Santos FR Automóveis pugnam pela reforma da Sentença ao

argumento de que: (1) houve culpa exclusiva do condutor da motocicleta, da qual a vítima era passageira e; (2) não cabimento de
danos materiais, morais e estéticos – e, em sendo tais condenações mantidas, que sejam ao menos diminuídas.

Às fls. 163/170, Maria Joana Nogueira apresentou Apelo sustentando: (1) a culpa exclusiva do primeiro Apelado, que conduzia o carro em uma velocidade alta, ao passo que o piloto da motocicleta dirigia de forma regular; (2) todos os gastos médicos devem ser custeados pelos Apelados; (3) o cabimento de pensão mensal, ante a comprovação da culpa exclusiva do primeiro Apelado.

I – DA CULPA

A caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação (1) da ocorrência do fato, (2) do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e (3) da existência de culpa.

O Código Civil estabelece que:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A doutrina esclarece que:

O art. 186 do Código Civil consagra uma regra universalmente aceita: a de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal, informativo da responsabilidade aquiliana:

'Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.'

A análise do artigo supratranscrito evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima". (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Responsabilidade Civil. Vol. 4, 8ª Ed.. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 52)

Pois bem. Consta dos autos que no dia 09/08/2018, por volta das 18 horas e 40 minutos, a Requerida trafegava como passageira em uma motocicleta quando esta, ao tentar realizar a mudança de faixa, colidiu lateralmente com o carro conduzido pelo primeiro Requerido, após este realizar uma ultrapassagem pela direita. Em razão do acidente, a Requerente sofreu fratura exposta de calcâneo, tíbia e fíbula distais, conforme laudo médico de fl. 25, além de extensos cortes e escoriações pelo corpo.

Ressalto que, da análise dos autos, não há nenhuma prova de que o primeiro Requerido conduzia o veículo em alta velocidade no momento do sinistro.

Corrobora para esta dinâmica dos fatos o depoimento da testemunha Carla Gonçalves Ramos (fls. 104/105), que presenciou o momento do acidente, tendo respondido a inquirição da seguinte maneira:

“QUE confirma integralmente seu depoimento prestado na esfera policial, cuja a cópia se encontra as fls. 19-20; QUE presenciou toda a dinâmica do acidente; QUE depoente trafegava numa reta da Avenida Norte Sul (pista dupla); QUE a autora trafegava na garupa da motocicleta na pista de rolamento esquerdo da Avenida Norte Sul;
QUE a depoente trafegava imediatamente atrás da motocicleta (também na pista da esquerda); QUE o veículo dos requeridos trafegava atrás da Van conduzida pela depoente; QUE a depoente acionou os faróis, piscando-os, a fim de que a motocicleta ~ fosse para a pista da direita, o que foi feito; QUE a motocicleta em que estava a Autora foi para a pista da direita quando o veículo da parte Ré fez uma ultrapassagem pela direita sobre a van da depoente, momento em que colidiu com a motocicleta que já estava trafegando na pista da direita; QUE acredita que quando a motocicleta fez a mudança de faixa, tanto ela quanto a Van da depoente desenvolviam uma velocidade de aproximadamente 4oKm/h;
QUE não sabe dizer qual a altura que a Requerente foi lançada, mas seguramente superior a altura de sua van que tem 2,10 metros [...]” (fl. 104).

Conforme o art. 199 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, a ultrapassagem pela direita caracteriza infração de natureza média.

Nessa perspectiva, constata-se a existência de culpa na conduta do primeiro Requerido, porquanto foi imprudente ao realizar ultrapassagem pela direita, conforme se extrai dos depoimentos testemunhais, existindo nexo de causalidade entre tal conduta e as lesões sofridas pela Requerente.

Todavia, a sentença recorrida de forma acertada atenuou a responsabilidade dos Requeridos, ante o reconhecimento de culpa concorrente entre o condutor do veículo e o condutor da motocicleta na qual a Requerente trafegava como passageira.

Isso porque, conforme o relato testemunhal supramencionado, quando o condutor tentou realizar a mudança de faixa, a motocicleta demonstrava apresentar defeito e por tal razão era conduzida em baixa velocidade na faixa da esquerda da pista, de modo que é de se concluir que tentou realizar a mudança de pista em momento em que a faixa da direita não estava livre, ou seja, sem exercer o necessário dever de cautela.

De se destacar que o próprio condutor da motocicleta afirmou em depoimento que
“estava em velocidade baixa na pista da esquerda porque a motocicleta começou a trepidar; QUE acredita que o problema da motocicleta tenha sido carburador ou gasolina ruim”
(fl. 132).

Dito isso, considerando que se de um lado as provas indicam que o condutor da motocicleta – da qual a vítima era passageira –, tentou realizar a mudança de faixa de maneira desatenta, tanto é que a colisão ocorreu lateralmente, de outro lado resta constatado que o motorista do carro, ao realizar ultrapassagem pela direita, foi imprudente e descumpriu com seus deveres de cautela e de cuidado no trânsito, também concorrendo para a ocorrência do acidente.

Em casos similares, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça entendeu no mesmo sentido, senão vejamos:

[...] A dinâmica do acidente em questão encontra-se demonstrada pelo Boletim de Acidente de Trânsito somado com a prova oral produzida no curso da instrução processual. 2. Não obstante a imputação, em primeiro grau, da culpa exclusiva pelo acidente ao condutor do veículo de propriedade da parte apelante, a prova documental acostada aos autos aponta para a concorrência de culpa de ambos os motoristas no caso concreto, em igual proporção. 3. A manobra de mudança de faixa realizada pelo veículo de propriedade da requerida, sem a devida cautela, contribuiu para o acidente, eis que se encontra em descompasso com o que determinam os artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro. 4. Por outro lado, malgrado a constatação da imprudência praticada pelo preposto da requerida na condução de seu veículo, certo é que da dinâmica dos fatos extrai-se que os autores também agiram imprudentemente na condução de seu veículo, contribuindo para resultado havido. 5. Consoante se extrai dos depoimentos testemunhais os autores também procederam à mudança de faixa, não havendo nenhum relato que tenham sinalizado tal circunstância. Além disso, aos autores incumbia o dever mínimo de diligência e precaução na condução de seu veículo, mantendo distância segura em relação ao veículo que estava à sua frente e desenvolvendo velocidade compatível com a via, procedimentos que lhe proporcionariam tempo suficiente para frear e impedir o acidente. 6. Levando-se em conta o grau de participação de cada uma das partes para a ocorrência do sinistro, mostra-se razoável a atribuição de responsabilidade em igual proporção, para fins de quantificação da verba indenizatória. [...] 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reconhecida a sucumbência recíproca das partes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140108073, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021).

In casu
, embora a responsabilidade do primeiro Requerido esteja constatada, a mesma foi atenuada para 40% (quarenta por cento) em razão da existência de concorrência de culpa do condutor da motocicleta, que contribuiu em maior grau para a ocorrência do sinistro devido a desatenção no momento de realizar a manobra.

Desse modo, em relação a este ponto, diferentemente das alegações de ambas as partes, o julgador
a quo
agiu de maneira correta ao declarar a culpa concorrente e estipular que o
quantum
indenizatório relativo aos danos materiais, morais e estéticos devem ser reduzidos em 60% (sessenta por cento).

Via de consequência, a Requerente faz jus à indenização por danos materiais, mas somente sobre aqueles comprovados nos autos (fls. 94/97), no valor de R$ 1.400,00 – devendo, contudo, ser reduzido em 60%, tendo em vista a mencionada atenuação da responsabilidade, de modo que o valor final a título de danos materiais é de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), tal qual estipulado na r. sentença.

Acerca dos gastos médicos alegados pela vítima/Requerente, verifico que estes não foram comprovados nos autos, motivo pelo qual não podem ser indenizados.

II – DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS

Passo, então, a analisar se os danos morais e estéticos devem ser majorados, reduzidos ou mantidos.

Os danos morais e estéticos foram arbitrados na origem no valor equivalente a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), valor já reduzido em 60%, considerando que o MM. Juiz havia entendido pela existência de culpa concorrente do motorista da motocicleta.

Acerca do dano estético, que integra a classe dos danos extrapatrimoniais, não possui previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, mas constitui construção jurisprudencial, e “
está vinculado ao sofrimento pela deformação com sequelas permanentes, facilmente percebidas
”
.

Na definição de Teresa Ancona Lopes, dano estético é a “
modificação, duradoura ou permanente, na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um ‘enfeamento’ lhe causa humilhações e desgostos, dando origem, portanto, a uma dor moral
”
.

Desta forma, para a caracterização do dano estético são necessários os seguintes elementos:
(i)
transformação física com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente; e
(ii)
permanência ou durabilidade do dano.

Além disso, é pacífico na jurisprudência que este não se confunde com o dano moral, conforme dispõe a Súmula n. 387 do Superior Tribunal de Justiça: “
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
”.

No presente caso, contudo, verifico que a Autora não cumpriu com seu ônus probatório de demonstrar que as lesões sofridas são permanentes ou duradouras, uma vez que juntou fotografias tão somente contemporâneas ao acidente.

A Autora poderia, inclusive, ter comprovado a permanência ou a durabilidade dos danos por meio de perícia técnica ou até mesmo através de elementos fotográficos mais recentes.

Assim sendo,
ante a ausência de comprovação no que se refere aos danos estéticos, de rigor a reforma da sentença, neste ponto, para que o pedido seja julgado improcedente.

Sobre o dano moral, na lição de Yussef Said Cahali
, caracteriza-se pela:

“[...] privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)
.
”

O dano moral consiste, pois, na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos ou atributos da personalidade, como a vida, a integridade corporal, os sentimentos afetivos ou a própria imagem.

Destaca-se que além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

No caso em comento, não se pode olvidar que a autora sofreu danos morais em razão do acidente que lhe causou diversas lesões expostas (fls. 29/42).

Ademais, de acordo com o documento de fl. 28, do Departamento Médico Legal da Polícia Civil, devido às lesões a Autora foi submetida a procedimento cirúrgico, de modo que é de se afirmar o sofrimento em sua recuperação, que inclusive resultou na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

Desse modo, considerando que o valor anteriormente arbitrado a título de “danos morais e estéticos” deve se ater, agora, somente ao dano moral, e levando em conta que
in casu
restam evidenciados o sofrimento, a angústia e o abalo à integridade física, estes causados pelo evento danoso e, analisando as peculiaridades do episódio em comento, entendo que deve ser fixada a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais, já considerada a atenuação da culpa dos Requeridos, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III – DO PENSIONAMENTO

Por fim, a pensão mensal pretendida pela Autora não merece prosperar.

Conquanto a Autora tenha demonstrado a incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, não restou comprovada a incapacidade laborativa de forma permanente.

Cumpre ressaltar que o documento de fl. 28 indicava a necessidade de “reavaliação após o tratamento” para a constatação de possível incapacidade permanente para o trabalho, o que não consta nos autos.

Nesse sentido, ante a inexistência de comprovação da incapacidade laborativa permanente, seja total ou parcial, não há como concluir que a Autora esteja inábil para exercer o trabalho, de modo que o pedido concernente ao pensionamento não deve ser acolhido.

DO EXPOSTO,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
de

Fillipe Souto Santos e F. S. Santos FR Automóveis
, somente para extirpar a condenação por danos estéticos, de modo a manter a indenização por danos morais, a qual arbitro no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), e
NEGO
PROVIMENTO

AO RECURSO
de
Maria Joana Nogueira
.

Com a reforma da sentença, redistribuo os ônus sucumbenciais, devendo
Fillipe Souto Santos e F. S. Santos FR Automóveis
arcar com 70% e
Maria Joana Nogueira
com 30% das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico, ficando, no entanto, suspensa sua exigibilidade em relação a
Autora
em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer dos recursos, conferir parcial provimento ao recurso de Filipe Souto Santos e negar provimento ao recurso de Maria Joana Nogueira